Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO DA MELHOR POSSE. ÁREA DESTINADA AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO POLO DE CINEMA E VÍDEO DO DISTRITO FEDERAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação da posse e a demonstração da turbação ou esbulho praticado pelo réu constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a discussão a respeito da posse entre particulares em bens públicos dominicais, desde que cumprida a função social.

3. No caso, a área objeto do litígio está afetada à implementação do Programa de Desenvolvimento do Polo de Cinema e Vídeo do Distrito Federal, por força da Lei Complementar Distrital n. 633, de 5 de agosto de 2002. Logo, não há falar em proteção possessória, porquanto as partes têm a mera detenção do bem público.

4. Não fora o bastante, o conjunto probatório não comprova a área ocupada por cada parte, tampouco o tempo de ocupação, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

5. Apelação conhecida e não provida.